Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALAIDE LINA DOS SANTOS - CPF: 138.891.681-91 (APELADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados, com compensação das quantias transferidas, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora alegou desconhecer as contratações e afirmou que os descontos mensais incidiam sobre benefício previdenciário. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos não partiram de seu punho caligráfico.

A instituição financeira recorre sustentando inexistência de dano moral, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório, e a alteração do termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de empréstimos consignados formalizados mediante fraude; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; e (iii) saber se os juros moratórios sobre os danos materiais fluem da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas. Inexiste relação contratual válida. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço. A fraude constitui fortuito interno e não afasta o nexo causal.

A instituição financeira não demonstrou a inexistência do defeito nem culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. A mera alegação de observância de rotinas internas não elide a responsabilidade.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário superam o mero aborrecimento. Atingem verba de natureza alimentar. O dano moral é in re ipsa. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

A inexistência de contrato afasta a natureza contratual da responsabilidade. Trata-se de responsabilidade extracontratual. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento sumulado.

A sentença autorizou a compensação dos valores comprovadamente transferidos à autora. Afasta-se risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado firmado mediante fraude, por se tratar de fortuito interno. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual por contratação fraudulenta, os juros moratórios incidem a partir de cada desconto indevido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com suspensão de descontos, repetição de indébito e indenização por danos material e moral, ajuizada por Alaide Lina dos Santos, julgou procedentes os pedidos inicias para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado no 010016559074, 010016771607, 010018152476, 010018694172, 806601565, 806814117, 808195557 e 808737808, supostamente firmados em 18.02.2021, 02.03.2021, 31.03.2021 e 12.04.2021. Determinou, ainda, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, ressalvado o direito de compensação das quantias comprovadamente transferidas em seu favor, a serem apuradas em liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% ao mês a partir de cada desconto, correção monetária pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir de 30.08.2024, atualização pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, com a dedução, desta última, da parcela correspondente à correção monetária. Condenou, também, a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que a parte autora não comprovou ofensa a direitos da personalidade nem prejuízo à subsistência, destacando que permaneceu com o crédito disponibilizado no total de R$ 6.421,76. Afirma, ainda, que mesmo havendo fraude, não caberia indenização moral, pois a instituição financeira também seria vítima, inexistindo interesse na contratação fraudulenta e não havendo suspeita quanto à formalização no momento da contratação.

Alega ausência de prova de abalo psíquico ou moral, ressaltando que incumbia à autora demonstrar o dano. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado (R$ 10.000,00), por reputá-lo excessivo e desproporcional, citando precedentes do TJMT que arbitram entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 em casos semelhantes. Quanto aos danos materiais, defende que os juros devem incidir a partir da citação, e não de cada desconto, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme entendimento do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório, com juros a partir do acórdão, e fixar os juros dos danos materiais a partir da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alaide Lina dos Santos moveu ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por dano moral e material contra Banco C6 Consignado S.A., aduzindo que tomou conhecimento da existência de quatro contratos de empréstimo consignado, com descontos mensais em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 25,20, R$ 43,30, R$ 13,00 e R$ 71,00, totalizando R$ 154,50 mensais.

Alega desconhecer completamente tais contratações, afirmando tratar-se de operações fraudulentas realizadas sem sua anuência. Requereu a declaração de inexistência dos contratos, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores já descontados e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de compensação por dano temporal.

A instituição financeira apresentou contestação sustentando a regularidade das contratações. Juntou aos autos os contratos assinados, cópias dos documentos de identificação da autora apresentados no momento da contratação e comprovantes de transferências dos valores para a conta bancária da autora nos montantes de R$ 1.037,77, R$ 1.875,78, R$ 541,22 e R$ 2.966,99, totalizando R$ 6.421,76. Argumentou que as assinaturas apostas nos contratos são idênticas àquelas constantes dos documentos da autora e da procuração outorgada ao seu advogado. Defendeu que adotou todos os procedimentos de segurança exigidos pela regulamentação aplicável, incluindo análise de documentos originais, consultas a órgãos de proteção ao crédito e verificação de margem consignável. Requereu a improcedência dos pedidos.

O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia grafotécnica para análise da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos. O laudo pericial concluiu categoricamente que as assinaturas contestadas não partiram do punho caligráfico da autora (id. 340402910).

Após a instrução processual, o d. magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos inicias para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado no 010016559074, 010016771607, 010018152476, 010018694172, 806601565, 806814117, 808195557 e 808737808, supostamente firmados em 18.02.2021, 02.03.2021, 31.03.2021 e 12.04.2021. Determinou, ainda, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, ressalvado o direito de compensação das quantias comprovadamente transferidas em seu favor, a serem apuradas em liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% ao mês a partir de cada desconto, correção monetária pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir de 30.08.2024, atualização pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, com a dedução, desta última, da parcela correspondente à correção monetária. Condenou, também, a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que a parte autora não comprovou ofensa a direitos da personalidade nem prejuízo à subsistência, destacando que permaneceu com o crédito disponibilizado no total de R$ 6.421,76. Afirma, ainda, que mesmo havendo fraude, não caberia indenização moral, pois a instituição financeira também seria vítima, inexistindo interesse na contratação fraudulenta e não havendo suspeita quanto à formalização no momento da contratação.

Alega ausência de prova de abalo psíquico ou moral, ressaltando que incumbia à autora demonstrar o dano. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado (R$ 10.000,00), por reputá-lo excessivo e desproporcional, citando precedentes do TJMT que arbitram entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 em casos semelhantes. Quanto aos danos materiais, defende que os juros devem incidir a partir da citação, e não de cada desconto, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme entendimento do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório, com juros a partir do acórdão, e fixar os juros dos danos materiais a partir da citação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia não apresenta maior complexidade.

Conforme documentado, a perícia grafotécnica realizada foi categórica ao concluir que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado não partiram do punho caligráfico da autora, tratando-se de imitação servil tendo como matriz o documento de identidade da Sra. Alaide Lina dos Santos. Trata-se de prova técnica de elevada força persuasiva, suficiente para demonstrar, de modo inequívoco, que as contratações foram formalizadas mediante fraude, sem a participação ou anuência da autora.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira se impõe. É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

A fraude bancária, nessa linha, constitui fortuito interno, por se inserir nos riscos próprios da atividade desempenhada. Quem lucra com a concessão de crédito deve suportar os custos das falhas de segurança do próprio sistema, não havendo falar em rompimento do nexo causal, pois se trata de evento previsível e evitável mediante mecanismos adequados de prevenção.

A apelante sustenta que adotou todos os procedimentos de segurança exigidos pela regulamentação aplicável com análise de documentos originais, consultas a órgãos de proteção ao crédito e verificação de margem consignável e que, no momento da contratação, inexistia qualquer suspeita de irregularidade, não sendo possível “adivinhar” a fraude.

Todavia, tal argumento não afasta a responsabilidade civil. Isso porque, estando configurada relação de consumo, incide o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, somente se eximindo se demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, a prova pericial evidencia precisamente o defeito do serviço, consistente na concessão de empréstimos consignados mediante documentação falsificada. A instituição financeira, por sua vez, não comprovou a inexistência do defeito, limitando-se a alegações genéricas acerca da observância de rotinas internas. A mera afirmação de cumprimento de procedimentos usuais não se presta a elidir a responsabilidade objetiva quando o resultado danoso revela que tais mecanismos foram inadequados ou insuficientes para impedir a contratação fraudulenta.

Também no tocante ao dano moral, o contexto dos autos autoriza a manutenção da condenação.

Embora se reconheça que nem toda falha na prestação do serviço conduza automaticamente à indenização extrapatrimonial, na hipótese de empréstimo consignado fraudulento com descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, a ofensa supera o mero dissabor e alcança a esfera íntima da parte, gerando angústia, insegurança e constrangimento, sobretudo em razão da natureza alimentar da verba atingida.

A propósito, já tive oportunidade de me manifestar em situação análoga, nos termos do julgado assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei).

É certo que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa, as circunstâncias do fato, a extensão e a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, sem perder de vista o caráter compensatório e pedagógico da reparação. À vista dessas balizas, o valor arbitrado na sentença, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às particularidades do caso, especialmente considerando que foram realizados diversos empréstimos em nome da autora por terceiros, com repercussão continuada sobre seu benefício previdenciário.

Não procede, ademais, a tese de que a autora teria permanecido com o crédito disponibilizado no valor total de R$ 6.421,76, o que afastaria prejuízos efetivos. Tal argumento confunde a natureza do dano moral, que, na espécie, decorre dos descontos indevidos lançados mensalmente no benefício previdenciário, e não da inexistência de crédito em conta. De todo modo, a sentença recorrida ressalvou expressamente o direito da instituição financeira à compensação do montante comprovadamente transferido para a conta da autora, a ser apurado em liquidação de sentença, razão pela qual não há espaço para cogitar enriquecimento ilícito.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, a apelante defende a fluência a partir da citação, ao argumento de tratar-se de responsabilidade contratual, com fundamento no art. 405 do Código Civil.

Entretanto, a perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas, afastando a existência de relação contratual válida e evidenciando hipótese de responsabilidade extracontratual por defeito na prestação do serviço. Assim, incide a Súmula 54 do STJ, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, corretamente fixados a partir de cada desconto indevido efetuado no benefício previdenciário da autora.

Diante de tais considerações,
tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026